Tribunal: TJSP
Processo: 2084307-57.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão – PEX -firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997.

O fato de o Tribunal ter se manifestado de oficio acerca da multa de R$3.000,00, fixada na sentença da ação civil pública e que pertence ao Fundo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão – PEX -firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997.

O fato de o Tribunal ter se manifestado de oficio acerca da multa de R$3.000,00, fixada na sentença da ação civil pública e que pertence ao Fundo criado pela Lei 7.347/85, em nada altera o julgado. No momento em que o Tribunal define o critério do cálculo e o expõe no voto, com todos os fatores (valor da ação, consectários, termo inicial dos juros de mora, dentre outros) não significa supressão de instância. Tampouco é motivo de alteração dos honorários sucumbenciais fixados. Tal é feito para que o quantum debeatur se faça de forma harmônica e isonômica.

Seguindo nessa linha, e porque a liquidação é uma fase que dá poderes ao Desembargador certo e os demais integrantes agirem em prol da celeridade e eficiência, não interessa o tipo de decisum que traz a habilitação ao nosso conhecimento, mas, sim, a oportunidade de imediatamente cumprir os ditames dos artigos 5o, XXXV e LXXVII, da Constituição Federal. E isso se faz agora para EXCLUIR do cálculo o montante referente à dobra acionária, dividendos e os juros sobre o capital próprio. Precedente STJ. REsp No 1.866.932 - SP (2020/0062630-2).

O STJ examinou diversos recursos e determinou que não se inclua a dobra acionária, dividendos e juros sobre o capital próprio. Matéria de tema repetitivo que faz obrigatória a harmonização dos julgados da Corte Superior. Alinhamento deste Tribunal a essa diretriz em toda e qualquer oportunidade que surgir para esse fim.

Embargos declaratórios não acolhidos e, de ofício, exercer o juízo de retratação para excluir a dobra acionária do cálculo da diferença acionária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2084307-57.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de
Votuporanga, em que é embargante NAIR MARQUES SIMÕES, é embargado
TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN
ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2084307-57.2017.8.26.0000/50000 - Votuporanga - Voto no -
VOTO No 74285a
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2084307-57.2017.8.26.0000/50000
COMARCA: VOTUPORANGA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: JORGE CANIL
EMBARGANTE: NAIR MARQUES SIMÕES
EMBARGADO: TELEFÔNICA BRASIL S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de cumprimento de
sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi
condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de
plano de expansão PEX -firmados no período de 25/08/1996
a 30/06/1997.
O fato de o Tribunal ter se manifestado de oficio acerca da
multa de R$3.000,00, fixada na sentença da ação civil pública e
que pertence ao Fundo criado pela Lei 7.347/85, em nada altera
o julgado. No momento em que o Tribunal define o critério do
cálculo e o expõe no voto, com todos os fatores (valor da ação,
consectários, termo inicial dos juros de mora, dentre outros)
não significa supressão de instância. Tampouco é motivo de
alteração dos honorários sucumbenciais fixados. Tal é feito
para que o quantum debeatur se faça de forma harmônica e
isonômica.
Seguindo nessa linha, e porque a liquidação é uma fase que dá
poderes ao Desembargador certo e os demais integrantes
agirem em prol da celeridade e eficiência, não interessa o tipo
de decisum que traz a habilitação ao nosso conhecimento, mas,
sim, a oportunidade de imediatamente cumprir os ditames dos
artigos 5o, XXXV e LXXVII, da Constituição Federal. E isso
se faz agora para EXCLUIR do cálculo o montante referente à
dobra acionária, dividendos e os juros sobre o capital próprio.
Precedente STJ. REsp No 1.866.932 - SP (2020/0062630-2).
O STJ examinou diversos recursos e determinou que não se
inclua a dobra acionária, dividendos e juros sobre o capital
próprio. Matéria de tema repetitivo que faz obrigatória a
harmonização dos julgados da Corte Superior. Alinhamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2084307-57.2017.8.26.0000/50000 - Votuporanga - Voto no -
deste Tribunal a essa diretriz em toda e qualquer oportunidade
que surgir para esse fim.
Embargos declaratórios não acolhidos e, de ofício, exercer o
juízo de retratação para excluir a dobra acionária do cálculo da
diferença acionária.
Vistos.
Trata-se de declaratórios opostos pela parte autora contra
acórdão que reformou parcialmente a sentença proferida nos autos da liquidação de
sentença proposta em face da TELEFONICA S.A e definiu os critérios de cálculo para
apuração do montante devido pela diferença acionária. A embargante pretende sanar
suposta contradição/obscuridade no tocante à manifestação acerca da multa de
R$3.000,00, fixada na sentença da ação civil pública e que pertence ao Fundo criado
pela Lei 7.347/85, alegando que a questão não poderia ter sido apreciada, vez que
não houve pedido na inicial.
Decide-se
Os embargos de declaração opostos não serão acolhidos, vez
que ausentes os requisitos do art. 1.022, incisos I, II e III do art. 1.022 do NCPC. Não
há contradição, omissão, obscuridade ou erro material no julgado que mereça
saneamento por meio de embargos de declaração.
O fato de o Tribunal ter se manifestado de oficio acerca da
multa de R$3.000,00, fixada na sentença da ação civil pública e que pertence ao
Fundo criado pela Lei 7.347/85, em nada altera o julgado.
A 4a Câmara de Direito Privado foi considerada preventa e o
Desembargador Ênio Santarelli Zuliani juiz certo para julgamento de todos os
recursos. Esse reconhecimento declarado pela Turma Especial do Direito Privado do
Tribunal de Justiça foi publicado exatamente para que o controle judicial das decisões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2084307-57.2017.8.26.0000/50000 - Votuporanga - Voto no -
se fizesse de modo concentrado, em uma exclusiva unidade judiciária, para evitar
decisões conflitantes e especialmente segurança de que não se admitiria ingresso de
pessoas não credenciadas no título.
No momento em que o Tribunal define o critério do cálculo e o
expõe no voto, com todos os fatores (valor da ação, consectários, termo inicial dos
juros de mora, dentre outros) não significa que houve supressão de instância.
Tampouco é motivo de alteração dos honorários sucumbenciais fixados. Tal é feito
para que o quantum debeatur se faça de forma harmônica e isonômica.
A propósito, seguindo nessa linha, e porque a liquidação é uma
fase que dá poderes ao Desembargador certo e os demais integrantes agirem em prol
da celeridade e eficiência, não interessa o tipo de decisum que traz a habilitação ao
nosso conhecimento, mas, sim, a oportunidade de imediatamente cumprir os ditames
dos artigos 5o, XXXV e LXXVII, da Constituição Federal. E isso se faz agora no
tocante ao recebimento da dobra acionária, dos dividendos e dos juros sobre o capital
próprio. Essa Colenda Turma Julgadora entendia ser possível a inclusão de tais
valores no cálculo da diferença acionária sempre que na inicial a parte autora fizesse
requerimento expresso nesse sentido.
A Turma Julgadora não desconhecia a jurisprudência pacífica do
STJ sobre o tema, tampouco o teor da Súmula 551, de que não caberia ao Juiz
encarregado do cumprimento de sentença ampliar os limites objetivos da sentença
executada, incluindo itens patrimoniais não pleiteados ou não deferidos
especificamente em capítulos do veredicto, porque isso representaria ofensa da coisa
julgada. Todavia, por se tratar de ação civil pública, proposta pelo Ministério Público e
não por cada acionista (ora habilitante), entendia-se que a sentença emitida era
especifica quando ao objeto principal e poderia ser modelada em cada caso particular,
adaptando-se as circunstâncias individuais de quem ingressasse para navegar, com
predicados próprios, nas águas tranquilizadas pela coisa julgada.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2084307-57.2017.8.26.0000/50000 - Votuporanga - Voto no -
O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado proferido no
dia 19.03.2020 do RECURSO ESPECIAL No 1.866.932 - SP (2020/0062630-2) de
Relatoria do MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, decidiu pela exclusão da verba
relativa à dobra acionária, vez que para haver o direito à complementação acionária
da telefonia móvel - dobra acionária é necessário que o pedido seja expresso e
analisado em ação de conhecimento, não cabendo, em sede de liquidação ou
cumprimento de sentença, querer incluir verbas não albergadas.

No mesmo julgado tratou, ainda que indiretamente, também do
tema relativo ao pagamento dos dividendos e dos juros sobre o capital próprio, motivo
pelo qual tais verbas não serão mais consideradas. Senão vejamos:
(...)
Exemplo de que a estreita correlação entre uma verba deferida na
sentença e outra que poderia ter sido não é razão suficiente para elastecer o alcance objetivo da
coisa julgada, é o que se tem verificado na jurisprudência da Casa em relação ao direito a
dividendos referentes a ações não subscritas em companhias de telefonia. Em sendo omissa a
sentença quanto aos dividendos, descabe buscar sua inclusão na fase de execução, sob pena de
ofensa à coisa julgada.
Verbis:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL
TELECOM S.A. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SÚMULA 283/STF. PREQUESTIONAMENTO. NÃO
OCORRÊNCIA.
SÚMULA
211/STJ.
DIVIDENDOS.
AUSÊNCIA
DE
CONDENAÇÃO.
VALOR
PATRIMONIAL DA AÇÃO. COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA 7/STJ. [...] 4. Os dividendos, não sendo objeto de deliberação no título executivo,
devem ser excluídos do cálculo da condenação, por incidência da coisa julgada. [...] (AgRg no AREsp
136.262/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe
11/06/2013)
Pois bem.
Seguindo o raciocínio supra de que a 4a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2084307-57.2017.8.26.0000/50000 - Votuporanga - Voto no -
Privado e o Desembargador Ênio Santarelli Zuliani, como relator, foram designados
pelo Tribunal de Justiça para julgar todos os recursos envolvendo o cumprimento da
sentença da ACP n. 0632533-62.1997.8.26.0100 e zelam pela guarda do título que se
executa, a Turma Julgadora não se prende a critérios ortodoxos, como preclusão ou
surpresa prevista no art. 10 do CPC, porque importa modular o direito da parte ao que
foi decidido. Como o STJ decidiu, em recurso repetitivo, que não cabe incluir o
valor da dobra acionária, dividendos e juros sobre o capital próprio - porque não
foram inseridos nos capítulos condenatórios, todo e qualquer expediente que surgir
dando oportunidade para que a Câmara coloque o direito da parte na trilha do
entendimento do STJ (que é obrigatório) é aproveitado. E se não for feito aqui e
agora, embora o recurso seja da outra parte, o processo retorna por ordem da
Presidência ou do próprio STJ para exercício do direito de direito de retratação.
A jurisdição observa os graus hierárquicos e há uma diretriz a
ser observada no que diz respeito à convergência do decisum definitivo, embora não
vinculante, tal como ocorre com as decisões do Supremo Tribunal Federal. Ocorre
que, por lógico judiciária, o Tribunal Estadual irá, em algum instante, exercer o juízo
de retratação diante da sistemática dos recursos repetitivos. O recurso não subirá
enquanto a Câmara não declarar se a anterior decisão está ou não em consonância
com a orientação que formou o repetitivo. Portanto, o que agora se faz significa única
e exclusivamente uma antecipação desse resultado. Por isso e para racionalidade do
serviço, não há óbice que se faça de ofício.
Isso posto os declaratórios da parte serão REJEITADOS e, de
ofício, exercer a retratação para excluir a dobra acionária do cálculo da diferença
acionária.
ENIO ZULIANI
Relator